Tribunal: TJDFT
Processo: 0752462-72.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PRÁTICA DE CRIME. INSTAURAÇÃO DE CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. PRESIDÊNCIA. TESTEMUNHA EM AÇÃO PENAL. ENCARREGADO EM INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. FATOS DIVERSOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. O policial militar pode ser submetido ao Conselho de Justificação em razão de conduta irregular ou de prática de ato que afete a honra pessoal, o pundonor ou o decoro da classe, para julgar sua capacidade de permanecer ou não na corporação, nos termos da Lei 6.577/1978. Não há como acolher pedido de impedimento, lastreado no artigo 18, da Lei 9.784/1999, recepcionada no Distrito Federal pela Lei 2.834/2001, ou no artigo 5o, § 2o, da Lei 6.577/1978, quando o oficial que preside o Conselho de Justificação esteja apurando fatos diversos daquele em que atuou, na condição de encarregado, em inquérito policial militar (IPM), bem como na condição de testemunha, em ação penal embasada nesse último IPM. A alegação de suspeição, da mesma maneira, não tem como ser acolhida, se não restou demonstrada a amizade íntima ou inimizade notória entre os envolvidos, nos termos do artigo 20, da Lei 9.784/1999. A presunção de legalidade e veracidade de que se reveste o ato administrativo somente pode ser afastada, via mandado de segurança, mediante prova pré-constituída cabal em sentido contrário, o que não ocorreu no presente caso.